Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). INADIMPLEMENTO DA PARTE CONSUMIDORA: DÍVIDA EXISTENTE E NÃO QUITADA A TEMPO E MODO. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS (NÃO EXCESSIVAS) E DA “NEGATIVAÇÃO”. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, por meio de financiamento bancário, de automóvel Fiat/Strada CE Adventure 1.8, placa JEG 3256, em 15.2.2017, por R$ 21.000,00; (b) aduz o requerente que, no Detran/DF, teriam sido identificadas diversas irregularidades no veículo, as quais teriam dado causa à apreensão do automóvel e ao encaminhamento do demandante à delegacia de roubos e furtos; (c) em razão disso, ajuizou ação anterior perante a Vara Cível de Planaltina (autos eletrônicos n. 0700185-83.2018.8.07.0005), em desfavor da instituição financeira (ora requerida) e das empresas que teriam vendido o automóvel; (d) naqueles autos, que transitaram em julgado em 18.10.2021, foi reconhecida a ilegitimidade da instituição financeira BV Financeira S/A; rescindido o contrato de compra e venda do veículo; condenadas as empresas vendedoras do automóvel a restituírem os valores do financiamento (R$ 14.557,00) e o montante gasto com reparos no veículo (R$ 650,00), bem como à compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (e) de outro lado, nos presentes autos, assevera o requerente que a mesma instituição financeira/recorrida estaria a realizar inúmeras cobranças indevidas por meio de ligações telefônicas e de mensagens, bem como teria inscrito seu nome em cadastro de inadimplentes; (f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte demandante ajuizou a presente ação à declaração de inexistência do débito, à exclusão da “pecha”, e à condenação da instituição financeira à compensação dos danos morais; (g) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.

IV. No caso concreto, o requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à compensação por danos morais (CPC, artigo 373, inciso I). Isso porque os elementos probatórios demonstram que, no que concerne aos autos n. 0700185-83.2018.8.07.0005: (a) foi reconhecida a ilegitimidade passiva da instituição financeira (ora requerida), porquanto “a simples concessão de financiamento para aquisição de veículo não é suficiente para sua inclusão na cadeia de fornecedores” (ID 38031198, p. 3); (b) foi rescindido tão somente o negócio jurídico de compra e venda do veículo, ao passo em que foi reconhecida a existência independente e autônoma do contrato de financiamento automotivo, que permaneceu válido e eficaz (ID 38031198, p. 3 e p. 6); (c) em razão disso, inclusive, foi que as empresas responsáveis pela venda do automóvel foram condenadas a restituir ao requerente a quantia de R$ 14.557,00 (sinal + custos do contrato + prestações do financiamento); (d) em sede de cumprimento de sentença, o processo foi extinto, em razão de acordo judicial (homologado em 09.02.2022), consistente no pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ocasião em que foi dada ampla e irrestrita quitação aos valores que a parte demandante teria a receber a título de reparação por danos materiais e morais, e de honorários advocatícios.

V. Desse modo, a parte requerente não comprovou a ilegitimidade da cobrança, tampouco a inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, dado que o acervo probatório demonstra que a “negativação” operada se refere à dívida decorrente do contrato de financiamento de automóvel, a qual deveria o recorrente providenciar, a tempo e modo, o pagamento do saldo devedor, com vistas ao adimplemento dessa obrigação contratual. Por consectário, irretocável, a sentença ora confirmada.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).